Tribunal: STF
Processo: HC 225337
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. habeas Corpus. Crime contra a ordem econômica. Reconhecimento da incompetência da justiça estadual. anulação dos atos processuais. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA E NULIDADE. TEMAS JÁ ANALISADOS NO HC 650.842/SP. MANUTENÇÃO PELO STF NO RHC 209.411/SP. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O recurso especial foi julgado prejudicado, uma vez que a matéria nele trazida, relativa à irresignação da defesa com o fato de o Tribunal de origem ter declinado da sua competência para a Justiça Federal, sem, no entanto, reconhecer a nulidade dos atos decisórios, já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 650.842/SP, impetrado em favor de corréus, julgado em 28/5/2021. Ademais, o Recurso em Habeas Corpus n. 209.411/SP, interposto perante o Supremo Tribunal Federal, foi improvido em 2/12/2021, pelo Ministro Roberto Barroso, sendo negado provimento ao agravo regimental na sessão virtual de 11/3/2022 a 18/3/2022, com trânsito em julgado em 12/4/2022. 



    - Nesse contexto, já tendo a matéria sido analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que fica esvaído o objeto do recurso especial. Com efeito, "consoante o entendimento firme deste STJ, quando habeas corpus e recurso especial versam sobre o mesmo tema, há entre eles relação de prejudicialidade mútua, de modo que o julgamento de um torna prejudicado o outro". (AgRg no AREsp n. 2.119.197/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) 



    - Dessa forma, já tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, no julgamento do Habeas Corpus n. 650.842/SP, no sentido de ser nula a sentença condenatória e válida a decisão de recebimento da denúncia com relação aos corréus, não é possível, no presente recurso especial, chegar a conclusão distinta, sob pena de se desconstituir decisão já firmada por esta Corte Superior, e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, e que, reitero, não pode ser diferente para cada corréu. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. O Juízo da 12ª Vara Criminal Central de São Paulo/SP condenou o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 4º, II, a, b e c, da Lei n. 8.137/90.



3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Ocorre que, antes do julgamento da apelação, sobreveio decisão do STJ, que, ao analisar o Conflito de Competência n. 168.949, reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Sendo assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de analisar o mérito do apelo defensivo e determinou “a remessa dos (...) autos ao Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo”.



4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, insurgindo-se contra o fato de que o Tribunal estadual, embora tenha declinado da competência para julgar o recurso de apelação, deixou de declarar a nulidade dos atos decisórios praticados pelo Juízo estadual. 



5. O Relator do REsp 1.967.476, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgou prejudicado o recurso, sob o fundamento de que as alegações da defesa já foram apreciadas pelo STJ, no julgamento do HC 650.842, impetrado pela defesa de corréus, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGAMENTO DO CC 168.949/STJ. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DO TJSP SEM EXAMINAR A APELAÇÃO. 3. INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 4. EXAME DA ALEGADA PRESCRIÇÃO. COMANDO DO ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    2. Após o julgamento do CC 168.949/SP pelo STJ, o Tribunal de origem declinou da sua competência para conhecer do recurso de apelação interposto contra a condenação proferida pelo Magistrado Estadual, remetendo os autos à Justiça Federal. A decisão do STJ a respeito do CC tornou sem efeito automaticamente a sentença lavrada pela Justiça Estadual e prejudicada a apelação interposta. Os demais atos processuais praticados deverão ser ratificados ou não pelo juízo federal competente. Tem-se, portanto, que, diante do declínio da competência, ou seja, considerando-se a Corte local incompetente, não pode proferir decisão nem mesmo para anular os atos proferidos na origem. 



    3. A decisão da Corte local, ao afirmar que ‘prevalece a sua existência, validade e eficácia, até que seja outra proferida pelo juízo competente’, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o Tribunal de origem não tem competência nem para anular nem para ratificar os atos já praticados, tendo estes sido meramente mantidos, conservados, até haja análise do juízo competente. Assim, não se verifica constrangimento ilegal no acórdão impugnado. Teoria da aparência. CPP, arts. 108 e 109. CPC, art. 64. 



    4. Não caberia ao Tribunal incompetente analisar eventual prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao paciente (...), sob pena de usurpar a competência da Justiça Federal. Nada obstante, diante do comando normativo trazido no art. 61 do CPP, constato ter ocorrido a extinção da punibilidade do paciente. 



    5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente (...), em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal. Sentença lavrada pela Justiça Estadual superada em razão da incompetência proclamada. Apelação prejudicada.



6. Em seguida, foi interposto agravo regimental, não provido e, na sequência, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



7. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “quando um Tribunal declarar a incompetência absoluta de uma autoridade judiciária, declinando para outra, no mesmo momento deve declarar nulos todos os atos decisórios praticados pelo juiz absolutamente incompetente, nos termos dos comandos dos artigos 564 e 567 do Código de Processo Penal” (...). Ademais, ao permitir a ratificação de atos decisórios proferidos por juiz absolutamente incompetente, contrariando os artigos 564 e 567 do CPP, a decisão do Superior Tribunal de Justiça vulnerou os princípios constitucionais do juiz natural (CF, art. 5º, incisos XXXVII e LIII) e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV)”.



8. A parte impetrante ressalta que “o paciente não era parte em nenhum dos julgados usados para declarar a prejudicialidade do seu recurso especial. Não era parte no habeas corpus e no recurso ordinário interposto perante a Suprema Corte referidos na decisão do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA”.



9. Ao final, requer:



    a) seja deferida a liminar para o fim de determinar a suspensão da tramitação da Ação Penal Nº 5006732-02.2022.4.03.6181, atualmente em trâmite perante a 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, até o julgamento deste mandamus; 



    b) ao final, após colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o digno representante da Procuradoria-Geral da República, seja definitivamente concedida a ordem, para o fim de declarar nulos todos os atos decisórios proferidos pelo juiz da 12ª Vara Criminal Estadual do Foro Central da Barra Funda de São Paulo, proferidos nos autos da então Ação Penal nº 0096897-91.2010.8.26.0050 - C. 406/12, inclusive a decisão do recebimento da denúncia feita por juiz incompetente, bem como declarando não ser possível sua ratificação, devendo outra ser proferida; 



    c) e, como decorrência da nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, seja desde já declarada extinta a punibilidade do paciente em relação ao delito remanescente de formação de cartel, segundo os critérios dos artigos 109, III, 111, I, e 117, I, do Código Penal.



10. Decido.



11. O habeas corpus não deve ser concedido.



12. As decisões do STJ estão alinhadas com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Vejam-se os seguintes precedentes: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie, e RHC 122.966, julgado sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes.



    2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.



13. Ainda nesse sentido, cito o RHC 209.411, de minha Relatoria, interposto pela defesa de corréus:



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Formação de cartel e fraude à licitação. Reconhecimento da incompetência da justiça estadual. Anulação dos atos processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Nessa linha, vejam-se: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHC 122.966, de minha relatoria; RHC 153.869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RHC 198.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator